Tribunal: TJES
Processo: 0002571-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002571-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ROSARIO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006) e de posse ilegal de acessório de arma de fogo (art. 12,
caput
, Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de acessório de arma de fogo, conforme estabelecido na sentença de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos se confirma mediante o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Laudo de Exame Material e o Laudo de Química Forense, os quais comprovam a apreensão de entorpecentes e carregadores de pistola no local onde o apelante residia.

4. A autoria é corroborada pelos depoimentos do tio do recorrente e dos policiais, que afirmam que os materiais apreendidos eram de propriedade dos denunciados, além de indicarem o envolvimento de ambos no tráfico de drogas na região.

5. Os depoimentos dos policiais, quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com demais provas, é considerado meio de prova idôneo para fundamentar condenação (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC).

6. Para a configuração do crime de tráfico, é suficiente que o agente realize qualquer das ações descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, incluindo "ter em depósito" entorpecentes, não sendo necessária a comprovação de ato de comércio específico.

7. Os depoimentos colhidos e as circunstâncias dos fatos apontam para a coautoria do apelante, não havendo elementos que sustentem a alegação de exclusividade do corréu na posse dos entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborado por outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A posse conjunta de entorpecentes em local utilizado por ambos os acusados caracteriza coautoria, salvo prova em sentido contrário.

3. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, basta que o agente pratique qualquer das ações previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo dispensável a comprovação de ato de comércio.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, J. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002571-29.2022.8.08.0048

APELANTE:
PEDRO HENRIQUE ROSÁRIO MONTEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA

SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PEDRO HENRIQUE ROSÁRIO MONTEIRO

em face da Sentença de fls. 43/45-v do ID 9557544, que julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condená-lo nos crimes do art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena da seguinte forma:

(
i
)

Quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei º 11.343/2006:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, bem como o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

(
ii
)

Quanto ao delito do art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003:
01 (um) ano de detenção, substituindo-a por duas penas restritivas de direito, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 51 e seguintes do ID 9557544), o apelante requer a sua absolvição pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da insuficiência probatória.

Contrarrazões acostadas ao ID 9557564, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10654832), no mesmo sentido.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
PEDRO HENRIQUE ROSÁRIO MONTEIRO
e
WANDERSON PATRICK MONTEIRO
,
que narrou os seguintes acontecimentos:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 12:00 horas na Rua Nova Venécia, 511, casa de fundos, bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados acima qualificados, tinham em depósito substâncias entorpecentes, e dois (02) carregadores de Pistola Cal. .380, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 05 e Laudo Toxicológico de fls. 18.

Consta nos autos que Policiais Civis receberam informações dando conta de que os denunciados eram responsáveis pela venda de drogas na localidade do bairro Colina de Laranjeiras, na Rua Nova Venécia, 511, tendo-se dirigido ao local para averiguações e levantamentos.

Aflora os autos que ao chegarem ao local viram o denunciado PEDRO HENRIQUE, que ao avistá-los correu para dentro do imóvel e após chegar ao terraço da casa, pulou para o quintal da vizinhança e evadiu-se.

Emerge o caderno investigativo que os policiais então mantiveram contato com o proprietário do imóvel, sr. JOCEMAR MARTINELLI, o qual permitiu o acesso dos policiais, sendo que foram encontrados no quarto da residência onde, segundo JOCEMAR MARTINELLI, que é tio dos denunciados, os denunciados dormiam, tendo sido encontrados, cento e quarenta e duas (142) buchas da droga conhecida como Maconha, duzentas e sessenta e nove (269) pedras de Crack e dois (02) carregadores para Pistola calibre .380.

Registra-se que o tio dos denunciados, JOSEMAR MARTINELLI, informou aos policiais que todo o material apreendido pertencia aos denunciados e estavam no local que, segundo ele, os denunciados dormiam. Em declarações perante a autoridade policial JOSEMAR MARTINELLI confirmou tal versão.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso que passo a análise.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através dos:
(i)
Boletim Unificado nº 45601155 (fls. 03/04);
(ii)
Auto de Apreensão (fl. 05);
(iii)
Laudo de Exame Material (fls. 14/15); e
(
iv
)
Laudo de Química Forense nº 7270/2021 (fl. 18), todos acostados ao ID 9557555.

Em relação aos elementos de
autoria
, o tio dos réus,
JOCEMAR MARTINELLI
, em depoimento judicial, afirmou que as drogas eram de ambos os acusados, relatando que, no dia dos fatos, ouviu Pedro pedindo a Wanderson para assumir a propriedade dos materiais ilícitos. Transcrevo:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE não viu os seus sobrinhos no dia, pois tinha acabado de chegar do serviço; que autorizou os policiais entrar e eles acharam drogas no barracão; que no barracão os seus sobrinhos ficavam ali de vez enquanto; que eles moravam com sua mãe e sempre ficavam juntos e eles pulavam o muro e ficavam ali no barracão;
que já viu seus sobrinhos mexendo com tráfico
, e o irmão do depoente dá esporro neles direto e já chamou a polícia e manda eles trabalhar; que na casa 511 mora o depoente e seu filho; que a droga encontrada pelos policiais não é do depoente; que seu filho é usuário; que sua irmã acompanhou os policiais achando a droga.
DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que as drogas encontradas eram dos réus
; que no dia mais de noite Pedro apareceu e falou para Wanderson assumir a droga, falando que a droga era dele; que viu os dois conversando e Pedro falando que a droga era de Wanderson; (fl. 48 do ID 9557544).

De igual forma, os agentes policiais que realizaram o flagrante,
PC/ES ANTONIO ADOLPHO BORSOI GARCIA
e
PC/ES ANTONIO CELSO LOURENÇO DA COSTA
, ouvidos em Juízo, declararam que foram informados por moradores da região sobre o envolvimento dos réus com o tráfico de drogas. Vejamos:

PC/ES Antônio Adolpho Borsoi Garcia:
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE eles fugiram no dia na diligência; que tinha dois carregadores e uma arma 380; que ali é conhecido e conhece a avó dos réus e os réus pelo tráfico; que a casa da avó e do tio fica perto; que os réus são primos; que na maioria das vezes eles fogem e pulam para casa de vizinhos; que nesse dia, eles correram para dentro da casa; que ali tem um quarto em baixo onde acharam a droga; que tem a casa do tio que tem um terraço e eles foram para lá e desceram escalando para a casa do vizinho e depois foram para a matinha; que viram eles correndo pelo terraço; que o tio Jocemar, veio e franqueou a entrada e desceram e lá tem uma criação de cachorro e viu onde eles pularam; que na entrada da casa tem um cômodo e falou que os meninos dormiam ali e o tio falou onde está um está o outro; que nesse cômodo tinha dois carregadores e uma sacola com drogas, maconha e crack pronto para comercialização e o tio falou que era os meninos que mexiam com aquilo;
que o Pedro na época estava foragido pela vara da infância e tinha um mandado de prisão; que os dois são bem complicados e o tio foi decapitado pelo tráfico e a família é toda envolvida no tráfico
, tirando a avó e o tio que atendeu o depoente; que os dois são conhecidos pela DHPP; que já prendeu o Pedro antes, mas ele fugiu e por isso foram ali; que o Wanderson está foragido; que eles traficam ali e ali a boca de fumo pertence a eles;
DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que no dia os dois correram e encontraram o material de tráfico; que trabalha no homicídio e quando investigam sempre ao tráfico de drogas; que estava dirigindo viu eles correndo; que se eles jogaram a droga, não sabe, e encontraram apenas os carregadores e provavelmente a arma ficou com eles; que só o Pedro tinha um mandado em aberto por 157 e um de recaptura, porque ele tinha fugido.

PC/ES Antônio Celso Lourenço da Costa:
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE estavam com uma equipe e fazendo diligência no bairro colina e moradores disseram que estava tendo tráfico e citou os réus e a rua onde estavam
, na frente da rua da avó; que eles já são conhecidos e foram ao local e chegando próximo foram avistados e eles correram e cercaram a casa e viram a movimentação na casa dos fundos de dois andares; que os dois pularam pelos fundos da casa e acessaram o muro do vizinho e fugiram pelos fundos; que veio o tio Jocemar e perguntou o que estava acontecendo e permitiu a entrada da polícia; que no local tem um barraquinho e lá encontraram os 2 carregadores das armas que provavelmente eles levaram com eles e tinha também maconha e crack, mas não lembra a quantidade; que perseguiram eles por um período, mas depois não deu mais;
que o tio falou que os réus utilizavam a casa da avó e o outro cômodo para tráfico e onde foi localizada a droga, é o local que eles dormem
; que já prendeu o “pedrinho”, mas ele fugiu; que Wanderson está foragido por homicídio.
DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que percebeu que os réus quando viram a viatura empreenderam fuga mas não viu se tinha algum ilícito com eles.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Em caso semelhante, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024)
– grifei.

Outrossim, conforme sustentado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 10654832), para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Desta forma, as provas colacionadas ao feito são plenamente suficientes para confirmar o fato criminoso atribuído ao apelante. Logo, não há fundamentos que justifiquem o acolhimento do pedido de sua absolvição, sendo necessária a manutenção da condenação, afastando qualquer alegação de insuficiência probatória.

Assim, mesmo que o apelante sustente que os entorpecentes apreendidos pertenciam exclusivamente ao corréu Wanderson, com quem compartilhava o quarto, os indícios e os depoimentos colhidos na instrução processual apontam o envolvimento de ambos, não havendo prova isolada que permita afastar o apelante dos crimes cometidos.

Não há, pois, fundamentos que justifiquem o acolhimento do pedido de absolvição, motivo pelo qual mantenho a sentença de primeiro grau.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para, conhecer o recurso e negar o provimento almejado.

é como voto.